Tribunal: TJMT
Processo: 1027186-74.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027186-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO EURICO MORAES - CPF: 080.798.541-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A intimação da parte Ré, sem que o ato se realize em relação à parte Autora, para fins de produção probatória, ocasiona cerceamento de defesa, em decorrência da desigualdade de tratamento das partes.

2. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença anulada. Recurso provido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027186-74.2020.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO EURICO MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Eurico Moraes
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
,

julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava
a reparação por danos morais no importe de 100 (cem) salários mínimos.

Em suas razões recursais (ID n. 188316187) o Apelante sustenta, em preliminar, o reconhecimento do cerceamento de defesa, uma vez que somente o Apelado foi intimado para especificar provas.

No mérito, pleiteia o provimento recursal para condenar o Apelado ao pagamento de danos morais no valor de 100 (cem) salários mínimos sustentando, em breve resumo, que se passaram mais de 7 (sete) anos do primeiro pedido para a aquisição da prótese peniana e o procedimento nunca foi realizado, de modo que, atualmente, devido ao avanço na idade e as condições de saúde, o implante não é mais recomendado, restando somente a tristeza e a depressão.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 188316191, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de manifestação do órgão ministerial ante a ausência de interesse público (ID n. 198718652).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027186-74.2020.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO EURICO MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABA

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação Indenizatória por Danos Morais proposta pelo Apelante em face do Município de Cuiabá. Aduz o Apelante que no ano de 2008 fez tratamento para adenocarcinoma de próstata e depois de realizar 47 (quarenta e sete) sessões de radioterapia foi acometido por disfunção erétil, causando-lhe castração química.

Discorre que, passado o período de recuperação da saúde e verificado o extermínio do câncer, em 28 de março de 2011, visando retomar a vida sexual ativa, solicitou ao PSF Jupiara de Campo Verde a aquisição da prótese peniana e o respectivo implante. Afirma que, devido à demora no atendimento pelo médico especializado, pleiteou ao Município a consulta médica e o parecer adequado, quando em 30/8/2013, após ser submetido a diversos exames e consultas, foi solicitado o material (prótese peniana) para a realização da cirurgia.

Narra que, em 11/8/2015 o médico psiquiatra emitiu atestado médico informando que o Apelante não apresentava nenhuma contraindicação psiquiátrica para a realização da cirurgia. Discorre que, após inúmeras consultas, exames, perícias e demais documentos solicitados pelo Município nunca recebeu o tratamento indicado.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido da ao argumento de que “
no fato relatado pelo autor e os documentos probatórios, não há ato ilícito praticado pelo Município. Conforme consta nos documentos enviados pelo autor (representado pela Defensoria Pública) aos profissionais do SUS, foi requisitada cópia do procedimento regulatório para a aquisição e implantação de prótese peniana, o que foi respondido, informando como seria o procedimento, bem como os documentos exigidos (ID 33506046, pág. 03). A responsabilidade civil do ente estatal é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a presença de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva do agente da pessoa jurídica de direito público, o dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, não verifiquei qualquer ação ou omissão por parte do Município. Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades no cotidiano, sem maiores repercussões negativas na vida do interessado não geram danos morais suscetíveis de reparação pecuniária. Os documentos juntados pelo autor não demonstram ação ou omissão do requerido, dolosa ou culposa e muito menos nexo causa”.

A par disso, n
arra o Apelante que, após a impugnação à contestação apenas a parte Requerida/Apelada foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir (id. 188316178).

Argumenta que, a ocorrência
“de evento danoso, se torna evidente que a produção de prova testemunhal é mister relevante para a justa resolução do mérito. Não há como se aferir documentalmente a conduta dos agentes, bem como não há como se aquilatar com precisão a responsabilização da administração perante o fato”.

Esclarecido o contexto fático, observo a ocorrência de cerceamento do direito de defesa do Apelante, tendo em vista que o magistrado julgou improcedente a demanda por não verificar qualquer ação ou omissão por parte do Município.

Nesse contexto, considerando que o magistrado
a quo
intimou apenas o Requerido para especificar as provas e, frente a isso, não deu a oportunidade ao Apelante de reiterar a produção das provas já assinaladas nos autos em outro momento, tratando as partes de maneira desigual, o que evidentemente trouxe prejuízo para a demanda, pois a pretensão foi julgada improcedente.

É certo que, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo e à formação do seu convencimento, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A questão dos autos, no entanto é controvertida e demanda dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado, sem possibilitar a realização de prova pericial e testemunhal, configura
cerceamento
de
defesa
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Não comporta conhecimento a alegação de que não houve afronta ao art. 1.022 do CPC, visto que referida análise sequer permeou os fundamentos da decisão agravada, a evidenciar que as razões do agravo interno estão dissociadas dos fundamentos do decisum impugnado, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF no ponto.

2. "A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes" (AgInt na Rcl n. 43.262/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 23/9/2022).

3. A sentença indeferiu a produção de provas requerida pela recorrente e concluiu, por outro lado,
que a parte não fez prova do direito alegado.

4.
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa.

5. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, e
mbora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações
" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).

Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024